Tribunal: TJSP
Processo: 1027770-15.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargantes que pretendem, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão dos recorrentes de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargantes que pretendem, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão dos recorrentes de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027770-15.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante EA
SPORTS ELECTRONIC ARTS LTDA., é embargado CARLOS ROBSTON LUDGERO
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027770-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9475
2
VOTO No 9475
Embargos de Declaração n. 1027770-15.2018.8.26.0100/50000
Embargante: ELECTRONIC ARTS NEDERLAND B.V. e ELECTRONIC ARTS LIMITED
Embargado: CARLOS ROBSTON LUDGERO JÚNIOR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Embargantes
que
pretendem, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer
apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de
declaração Ainda, a pretensão dos recorrentes de prequestionar
matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de
recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o
acolhimento dos embargos V. Acórdão que fica mantido tal
como prolatado EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND B.V. e ELECTRONIC ARTS LIMITED contra v.
Acórdão de fls. 1.936/1.948.
Sustentam os embargantes que o acórdão padece de
obscuridade e omissão, na medida em que o apelado não comprovou s utilização de sua
imagem nos jogos FIFA SOCCER 2012 e 2013. Insistem na ocorrência de prescrição e
colacionam jurisprudência favorável. Apontam ser a decisão obscura quanto aos critérios
para a quantificação do montante indenizatório. Reclamam ser a sucumbência recíproca
e que os juros de mora devem incidir apenas a partir da decisão condenatória.
Pretendem, por fim, o prequestionamento de toda a matéria aventada.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo, rejeitando-o,
contudo.
Isto porque os embargantes não apontam qualquer vício de
omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressam seu inconformismo com o
teor da decisão colegiada, que não lhes foi favorável.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se presta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027770-15.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9475
3
ordinariamente, à modificação do julgado, como pretendem os embargantes. Nos termos
da lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e secundário
da interposição desse recurso, ocorra este efeito modificativo, também
chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este efeito pode decorrer da
circunstância de que, por exemplo, quando o juiz, ao julgar os embargos, for
suprir uma omissão, o resto da decisão pode vir a não ser aproveitado.' (in
Curso Avançado de processo civil: teoria geral e processo de conhecimento,
volume 1, Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual.,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição de
embargos de declaração, os recorrentes tão somente pretendem a obtenção de decisão
favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi decidido
e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no recurso, pois a
insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de mérito.
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a pretensão dos
embargantes de prequestionar matéria infraconstitucional e constitucional, visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, igualmente não
autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora